Tribunal: TCU
Processo: 022.033/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Convênio EP 1097/2007, que teve como objeto Sistema de Esgotamento Sanitário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Rio Grande do Sul, originalmente, em desfavor dos ex-prefeitos de São Lourenço do Sul/RS, José Daniel Raupp Martins (gestão: 2013-2016) e Rudinei Härter (gestões 2017-2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município por meio do Convênio 1097/07 e da inexecução parcial, sem aproveitamento útil da parcela executada, que tinha por objeto construir sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I e III, "b" e "c", 17, 19, caput ; 23, I e III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207, 209, III, 210, 214, I e III, 217 e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Rudinei Härter, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de José Daniel Raupp Martins, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o seu aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 27/04/2015 4.093,71 Débito 27/04/2015 198.800,93 Débito 29/04/2015 62.490,96 Débito 29/04/2015 773,73 Débito 29/04/2015 1.286,81 Débito 29/04/2015 338,50 Débito 29/04/2015 37.574,12 Débito 08/05/2015 1.569,63 Débito 08/05/2015 76.225,06 Débito 18/05/2015 1.791,00 Débito 01/04/2016 9.405,00 Débito 20/07/2016 21.945,00 Débito 25/06/2015 9,06 Crédito 02/10/2017 48.358,06 Crédito 22/12/2017 7,70 Crédito 9.3. aplicar a José Daniel Raupp Martins multa de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio Grande do Sul e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.